Tribunal: STF
Processo: RE 1506746
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Amazonas interpõe recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assim ementado (eDoc 25):



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FISIOTERAPEUTA. EDITAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. APELO QUE ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. TEMA 683 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE AINDA NÃO FIRMADA. INAPLICABILIDADE. ALEGATIVA DE QUE O NÚMERO DE DESISTÊNCIAS E DE EXONERAÇÕES E DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS ALCANÇA A POSIÇÃO DA CANDIDATA. VIABILIDADE. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS EXISTENTES. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.



     - Não há violação do princípio da dialeticidade recursal quando a Apelação concentra suas razões na necessária improcedência dos pedidos formulados na inicial, contrapondo-se à fundamentação apresentada na sentença; - Afasta-se a alegação do Estado do Amazonas quanto à aplicação do RE n.° 766.304 (Tema 683 da Repercussão Geral), que ampara o pleito de decadência, já que ainda não fora firmada tese a ser seguida;



     - O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento no sentido de reconhecer o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, mas que passou a figurar dentro do número de vagas por força da desistência de candidatos classificados em posição superior;



     - Não obstante a Apelante haver sido aprovada no certame fora das 252 vagas disponíveis, ocupando a colocação n.° 353 entre os aprovados, a ocorrência de 80 desistências efetivamente apuradas, de 7 exonerações dos servidores do concurso e de 80 contratações temporárias noticiadas, atinge total que alcança, inequivocamente, a colocação da Autora.



     - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual; 



    - Recurso conhecido e provido. 



    Em suas razões (eDoc 37), o recorrente alega, em síntese, a inexistência de direito à nomeação da autora, porquanto aprovada fora do número de vagas; e que, não demonstrada a ilegalidade das contratações temporárias, deve ser mantida incólume a discricionariedade da Administração na escolha dos critérios de convocação.



    Em contrarrazões (eDoc 39), a autora pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.



    Admitido, o extraordinário, na origem (eDoc 40) e distribuído à minha relatoria (eDoc 58), concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que apresentou parecer assim ementado (eDoc 62):



    Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Nomeação. Candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Ocorrência de desistências e contratações temporárias. Surgimento de novas vagas e preterição arbitrária verificadas pelo Tribunal de origem. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, superado a preliminar, pelo seu desprovimento.



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil. 



    O órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas foi expresso em consignar (a) o surgimento de novas vagas no quadro de pessoal da Secretaria de Saúde estadual; e (b) a preterição dos candidatos aprovados no cargo de fisioterapeuta.



    Ao assim proceder, aquele Colegiado adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI, DJ de 18.4.2016, Ministro Luiz Fux), segundo as quais:



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo exsurge nas seguintes hipóteses:



    I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital;



    II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e



    III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima.



    Saliento, por fim, a incompatibilidade da via extraordinária – forte no enunciado 279 da Súmula do Supremo – para a apreciação dos argumentos articulados nas razões recursais quanto à ausência de comprovação de que as desistências supervenientes não seriam suficientes para que fosse alcançada a classificação da autora; bem como quanto à natureza ilegal, ou não, das contratações temporárias realizadas. 



    Tal o contexto, se mostra aplicável o inciso I do art. 1.040 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas a fim de que seja adotado o rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.  



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente